Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo os réus da prática da contravenção penal prevista no art. 47, do DL 3688/41, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
2. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Em síntese, o apelante defende a caracterização da elementar da habitualidade na espécie, de modo evidenciar a tipicidade da conduta, devendo o réu/apelado ser condenado nas penas do art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 58829866.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 59179261).
6. Consta da denúncia que, entre 16 de outubro de 2021 e 22 de outubro de 2021, às 10h49, na via pública da BR 070, KM. 16, posto da PRF, Ceilândia-DF, o primeiro réu, de forma livre e consciente, com a participação do segundo réu, na função de cobrador, exerceu atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício (ID. 44731181).
7. Prescreve o art. 47, da LCP, que configura contravenção penal "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício".
8. A profissão de motorista profissional que envolve transporte público coletivo é regulamentada pela Lei 13.103/2015.
9. Para a configuração delitiva é imprescindível a reiteração de atos, penalmente indiferentes de per si, que constituem um delito apenas, traduzindo geralmente um modo ou estilo de vida. Nesse sentido, confira-se decisão do STJ: "A contravenção de exercício irregular de profissão penaliza aquele que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais. O objetivo da infração penal é coibir a simulação de atividade laboral especializada, hipótese em que se presume a habilitação do profissional." (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
10. No caso em exame, em que pese o flagrante tenha ocorrido em 22/10/2021 e a denúncia descreva a prática delituosa desde 16/10/2021, o acervo probatório não revela habitualidade delitiva. Destaque-se que a testemunha policial J.G., quando ouvida em juízo, não se recordou de passageiro ter afirmado que fazia uso habitual do transporte prestado pelos réus; e a testemunha E.D.N.S. afirmou que foi a primeira vez que fez uso daquele transporte e que não conhecia os réus.
11. Acrescenta-se que a alegação que a folha penal do réu demonstra a habitualidade não se sustenta, porquanto os fatos ali indicados já foram objeto de outros procedimentos penais e não podem ser sopesados para constatação da habitualidade necessária para tipificação da contravenção do art. 47 da LCP, sob pena de bis in idem. Nesse sentido: Acórdão 1879931, 07130310220228070003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024.
12. Assim, tendo em vista que o conjunto probatório dos autos não demonstra a habitualidade necessária para a configuração da contravenção penal, não há como acolher o pleito do apelante para a condenação do réu.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.